Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702230-31.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de reclamação criminal interposta pelo MPDFT. O recurso não ultrapassa o exame de admissibilidade. De início, ressalta-se que o instrumento processual manejado pelo reclamante é não aplicável ao procedimento dos juizados especiais criminais, porquanto não está previsto na Lei n. 9.099/1995, regida pelo princípio da informalidade e simplicidade. Em reforço, também não há previsão do recurso no Regimento interno das turmas recursais, conforme se dessume de seu art. 12. Assim, NÃO CONHEÇO da reclamação, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, c/c art. 12, do RITR. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator